Tribunal: TJPA
Processo: 0810439-02.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0810439-02.2025.8.14.0000

RECORRENTE: AGRIMISA AGROPECUARIA INDUSTRIAL E MINERAL DO PARA S/A

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO APRESENTADO. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO REGIMENTAL.

I- Pedido de reconsideração apresentado perante o Órgão Correicional, recebido como Recurso Administrativo, em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará que não conheceu do pleito exordial por ausência de legitimidade recursal, mantendo integralmente a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio da matrícula nº 1842;

II- O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno do TJE/PA;

III- decisão guerreada foi proferida em 26/02/2025, tendo sido procedida a intimação das partes em 06/03/2025, conforme certificado, e apresentado pedido de reconsideração em 27/03/2025, não tendo sido apresentado recurso administrativo dentro do prazo regimental;

IV- O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa;

V- Recurso não conhecido por intempestividade.

Belém, data e assinatura no sistema eletrônico.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo (ID 2989737, p. 1) interposto por AGRIMISA AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL E MINERAL DO PARÁ S/A, já qualificada nos autos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal (ID 2989739, p. 4 e ss), que indeferiu o pedido de desbloqueio da matrícula nº 1842, do livro 2-F, folhas 43, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Viseu/PA.

A requerente alega que cumpriu as determinações dos Provimentos que regem os Pedidos Administrativos de Desbloqueio. Destaca que o ITERPA - Instituto de Terras do Pará não apenas ratificou a expedição da Certidão de Terras (ID 78225700) mas também não apresentou oposição ao deferimento do desbloqueio da matrícula. A empresa sugeriu a renúncia de 499 hectares, pleiteando, assim, o desbloqueio de 2.500 hectares da matrícula nº 1842, aduzindo ter cumprido todas as etapas processuais necessárias.

O pedido inicial, protocolado em 26/09/2022 (ID 78223821, p. 1), veio instruído com os seguintes documentos:

Petição inicial (ID 78223821, p. 1-2 e ID 78225692, p. 1-5; ID 78225694, p. 1-3; ID 78225696, p. 1-3);

Procuração (ID 78225698, p. 1-4);

Certidão ITERPA nº 109, Livro 020, fl. 001, emitida em 08/06/2022 (ID 78225700, p. 1-2);

Comprovantes de quitação do ITR referentes aos exercícios financeiros de 2017 a 2021 (ID 78225701, p. 1-7; ID 78225702, p. 1-7; ID 78225704, p. 1-7; ID 78225707, p. 1-6; ID 78225709, p. 1-6);

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CNPJ) e Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) (ID 78225713, p. 1-3);

CD-georreferenciamento (ID 78225715, p. 1);

Memorial Descritivo do Imóvel e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) (ID 78225721, p. 1-6; ID 78225722, p. 1-5; ID 78225724, p. 1);

Comprovantes de pagamento de DARF (ID 78225725, p. 1-5);

Certidões de inteiro teor da matrícula (ID 78225727, p. 1-2; ID 78225729, p. 1-2; ID 78225730, p. 1-2);

Documentos relacionados ao procedimento de requalificação (ID 78225731, p. 1-7);

Decisão de requalificação (ID 78225732, p. 1-5);

CNPJ da AGRIMISA (ID 78225733, p. 1).

O processo foi distribuído em 26/09/2022 (ID 2990012, p. 1). Em 26/09/2022, o Juiz de Direito André Luiz Filo-Creão G. da Fonseca proferiu despacho determinando a intimação do INCRA e do ITERPA para manifestação no prazo de 15 dias, e após, vista ao Ministério Público para manifestação no mesmo prazo (ID 78234255, p. 1).

O INCRA se manifestou em 26/10/2022 (ID 80401499, p. 1-2 e ID 80401500, p. 1), informando que o imóvel rural "Fazenda Aliança" não se sobrepõe a áreas de Projetos de Assentamento Federais, Territórios Quilombolas ou Glebas Federais Arrecadadas. Afirmou ainda que o imóvel está certificado na base SIGEF – Sistema de Gestão Fundiária sob o código 63094001-adeb-4235-aa0b-ac2c3231bc09, em conformidade com a Lei 6.015/73, e que a certificação está pendente de confirmação de registro em cartório.

O ITERPA se manifestou em 26/01/2023 (ID 85440172, p. 1), confirmando a emissão da Certidão nº 109, referente ao Título Definitivo de Terras (Compra) nº 079, e que não se opõe ao procedimento de desbloqueio da matrícula.

O Ministério Público (ID 86023251, p. 1-4) manifestou-se pelo indeferimento do pedido de desbloqueio, alegando que, apesar do Título Definitivo nº 79 ter sido expedido em 27/08/1984, quando o limite constitucional para aquisição de terras públicas era de 3.000ha, o registro imobiliário ocorreu apenas em 03/09/1998, sob a vigência da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu o limite de 2.500ha. Adicionalmente, o Ministério Público apontou a ausência de documentos comprobatórios de que o Sr. Antônio Domingos de Canelas Bastos seria sócio da empresa AGRIMISA e possuiria legitimidade para outorgar procuração a terceiros (ID 86023251, p. 3).

Em 25/04/2023, foi certificada a manifestação do INCRA (ID 80401499), ITERPA (ID 85440172) e Ministério Público (ID 86023251) (ID 91532316, p. 1).

A decisão de primeiro grau, proferida em 16/05/2023 pelo Juiz de Direito André Luiz Filo-Creão G. da Fonseca (ID 92872447, p. 1-2), acolheu o parecer do Ministério Público e indeferiu o pedido de desbloqueio da matrícula, fundamentando que a data a ser considerada para fins de bloqueio é a data do registro do imóvel (03/09/1998), e não a data da expedição do título, aplicando o Provimento 13/2006-CJCI. Determinou a intimação do interessado, do Ministério Público e do Cartório de Viseu/PA.

Em 26/05/2023, o Ministério Público tomou ciência da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio (ID 93639431, p. 1).

Em 12/06/2023, foi expedido mandado de intimação ao Titular do Cartório de Viseu/PA para registro da decisão à margem da matrícula do imóvel (ID 94568863, p. 1). O cumprimento do mandado foi certificado em 14/06/2023 (ID 94777653, p. 1), com intimação por meio eletrônico e WhatsApp. A devolução do mandado cumprido ocorreu em 19/06/2023 (ID 95117528, p. 1-2).

Em 19/06/2023, a parte autora manifestou-se, apresentando recurso administrativo e pugnando pela realização de juízo de retratação, sugerindo a renúncia de 499ha e o desbloqueio de 2500ha da matrícula (ID 95160820, p. 1). O protocolo do recurso administrativo foi registrado sob o nº 0002351-50.2023.2.00.0814 (ID 95162626, p. 1-2).

Em 29/06/2023, foi certificada a manifestação do Ministério Público, a intimação do Cartório de Viseu e a apresentação do recurso administrativo pela parte autora (ID 95882664, p. 1).

Em 03/07/2023, o Juiz de Direito André Luiz Filo-Creão G. da Fonseca recebeu a petição como recurso administrativo e determinou a remessa dos autos à Corregedoria de Justiça para apreciação (ID 96081881, p. 1).

Em 24/08/2023, a Corregedora-Geral de Justiça, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, em exercício, determinou a juntada dos presentes autos no processo nº 0002351-50.2023.2.00.0814, em virtude da desorganização da documentação no recurso protocolado inicialmente (ID 3283303, p. 1). No mesmo dia, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público com atuação no 2º Grau para manifestação (ID 3280442, p. 1).

Em 28/08/2023, foi certificada a juntada aos autos do PJeCor nº 0002815-74.2023.2.00.0814 (ID 3294461, p. 1). Também foi informada a distribuição do processo administrativo original, nº 0806829-83.2022.8.14.0015 (ID 3294467, p. 1-22).

Em 29/08/2023, foi certificada a remessa por e-mail ao Ministério Público para ciência e manifestação (ID 3302440, p. 1 e ID 3302442, p. 1). O Ministério Público confirmou o recebimento por e-mail em 30/08/2023 (ID 3307867, p. 1 e ID 3307869, p. 1).

O Ministério Público de 2º Grau, por meio do Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Jr., manifestou-se em 20/09/2023 (ID 3392169, p. 1 e ID 3392170, p. 1-6), opinando pelo improvimento do recurso administrativo, corroborando a decisão de primeiro grau e reiterando a ausência de comprovação de poderes de representação do Sr. Antônio Domingos de Canelas Bastos como sócio da empresa.

Em 07/10/2024, o Corregedor Geral de Justiça, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, proferiu despacho determinando a intimação da recorrente para que apresentasse, no prazo de 05 dias, documento comprobatório de que o Sr. Antônio Domingos de Canelas Bastos seria sócio da empresa (ID 3827965, p. 1). A intimação foi realizada em 07/10/2024 (ID 5005266, p. 1) e reiterada em 24/10/2024 (ID 5088775, p. 1), conforme comprovantes de entrega de e-mail (ID 5005277, p. 1 e ID 5088776, p. 1).

Em 12/11/2024, foi certificado que não houve manifestação da parte recorrente quanto à reiteração do despacho (ID 5165454, p. 1).

Em 26/02/2025, a Corregedora-Geral de Justiça, Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, proferiu decisão (ID 5579039, p. 1-3) não conhecendo do recurso administrativo por ausência de legitimidade recursal, mantendo integralmente a decisão recorrida, em razão da não comprovação dos poderes de representação do Sr. Antônio Domingos de Canelas Bastos, mesmo após intimação específica.

Em 06/03/2025, foi certificada a intimação das partes via sistema e o encaminhamento da decisão para publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) de 07/03/2025 (ID 5611276, p. 1).

Em 27/03/2025, a recorrente apresentou petição (ID 5725104, p. 1) com requerimento de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso administrativo, juntando CNPJ, Quadro Societário da Empresa (QSA) e Ata de Assembleia Geral (ID 5725108, p. 1; ID 5725113, p. 1; ID 5725115, p. 1; ID 5725117, p. 1), alegando que o Sr. Antônio Domingos de Canelas Bastos é parte legítima para representar a empresa.

Em 28/03/2025, foi certificada a conclusão dos autos (ID 5728181, p. 1).

Em 15/05/2025, a Corregedora-Geral de Justiça, Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, proferiu despacho (ID 5935695, p. 1) mantendo a decisão anterior e, diante da apresentação do pedido de reconsideração, o recebeu como novo recurso administrativo, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Conselho da Magistratura para apreciação, com fundamento no artigo 41, inciso II, alínea “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em 26/05/2025, foi certificada a remessa dos autos ao Conselho da Magistratura e o envio de e-mail de notificação (PUSH) à Secretaria Judiciária do TJPA (ID 5995143, p. 1 e ID 5995145, p. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso em análise não deve ser conhecido por ser intempestivo.

O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno do TJE/PA, senão vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

VII – conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do (a) Presidente, do (a) Vice-Presidente e do (a) Corregedor (a) Geral de Justiça do Tribunal; (Redação dada pela E.R. n.º 32 de 20 de setembro de 2023).

Após exame detido dos autos, constata-se que a decisão guerreada foi proferida em 6 de março de 2025, data na qual a Divisão Extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça procedeu a intimação das partes conforme faz prova a certidão (ID. 5611276) subscrita pela Auxiliar Judiciária Angélica S. C. Lopes Rodrigues.

Verificamos que foi apresentado pedido de reconsideração em 27 de março de 2025 (ID. 5725108).

Posteriormente, a Corregedora-Geral de Justiça, Desembargadora
Elvina Gemaque Taveira
manteve a decisão guerreada por seus próprios fundamentos, e com base no princípio da instrumentalidade, recebeu a petição de ID 5725108 como recurso administrativo e determinou o encaminhamento dos autos a este Conselho.

Como é cediço, a formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

Por conseguinte, muito embora o Órgão Correicional tenha recebido o pleito como recurso, nota-se que ele foi interposto fora do prazo regimental de 10 (dez) dias úteis, portanto, de forma intempestiva.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Conselho da Magistratura:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. SERVIDOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO APRESENTADO. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO REGIMENTAL.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Pedido de reconsideração apresentado e recebido como Recurso Administrativo (fora do prazo regimental) em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará que determinou o arquivamento da reclamação disciplinar;

2. O fato relevante. A recorrente sustenta que ao contrário do entendimento firmado na decisão recorrida a servidora induziu a parte a erro processual;

3. As decisões anteriores. A Corregedoria Geral de Justiça do Pará, verificando a ausência de infração disciplinar por parte da servidora, proferiu decisão determinando o arquivamento dos autos de reclamação disciplinar;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em reconhecer se o pedido de reconsideração apresentado pode ser recebido como recurso administrativo, tendo em vista a inobservância do prazo estabelecido no Regimento Interno do TJPA;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno do TJE/PA;

6. Compulsando os autos, constata-se que a decisão guerreada foi publicada em 28/06/2024, tendo sido apresentado pedido de reconsideração em 05/08/2024, não tendo sido apresentado recurso administrativo dentro do prazo regimental;

7. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura;

8. Desta forma, o pedido de reconsideração não poderia ter sido recebido como recurso administrativo que possui o prazo regimental de 10 (dez) dias úteis para interposição;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

(0815250-39.2024.8.14.0000, 27004871, Rel. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 14/05/2025, publicado em 22/05/2025).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ser intempestivo.

Belém, data e assinatura no sistema eletrônico.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 24/07/2025